Tribunal: TCU
Processo: 008.592/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2589/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra João Roberto Pereira de Melo, ex-prefeito do Município de Santo Amaro/BA, em virtude de irregularidades na execução do Convênio 804782/2004), que teve por objeto realização de ações de capacitação de professores; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que o referido normativo estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput ); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou a correr em 21/02/2006, quando foi apresentada a prestação de contas; Considerando que o processo ficou paralisado por prazo superior a três anos, pendente de despacho ou julgamento, em duas oportunidades: (i) entre 7/10/2010, data de expedição de notificações sobre pendências na prestação de contas, e 4/12/2013, quando foi emitida a Nota Técnica 10/2013-AUDIT/FNDE/MEC; e (ii) entre 18/1/2017, data da notificação por edital do responsável sobre a reprovação da prestação de contas, e 7/1/2021, quando foi concluído o Relatório de TCE 495/2020-DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN/FNDE/MEC; Considerando, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente e a manifestação do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão de prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b" e Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente. 1. Processo TC- Processo 008.592/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Roberto Pereira de Melo (XXX.884.435-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santo Amaro - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.